Tribunal: TCU
Processo: 003.645/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades verificadas na execução do Convênio no 333/2009 SICONV no 703539, firmado entre o órgão MTur e a Prefeitura de Palestina, com o objetivo de fomentar a 41a Festa do Peão de Boiadeiro de Palestina/SP

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor do Sr. Nicanor Nogueira Branco, ex-prefeito de Palestina/SP (gestão 2009-2012), em razão da reprovação da prestação de contas relativa aos recursos repassados à municipalidade por força do Convênio 333/2009, que tinha por objeto o apoio à realização do evento intitulado "41a Festa do Peão Boiadeiro de Palestina/SP"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I e 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e nos arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do sr. Nicanor Nogueira Branco, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor eventualmente já ressarcido; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA R$ 51.000,00 26/6/2009 R$ 44.500,00 26/6/2009 R$ 2.900,00 26/6/2009 R$ 2.275,00 26/6/2009 R$ 1.500,00 26/6/2009 R$ 3.500,00 26/6/2009 9.2. aplicar, individualmente, ao sr. Nicanor Nogueira Branco a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno-TCU; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta decisão aos responsáveis, aos demais interessados e, em consonância com o disposto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 209, § 7o, in fine , do Regimento Interno-TCU, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, neste último caso disponibilizando cópia desta deliberação.